Tribunal: TJSP
Processo: 2130197-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Ação indenizatória por danos atribuídos ao rompimento de prótese mamária fabricada pela ré. (1) Descabimento da inversão do ônus da prova a proveito da autora seja pela Lei 8.078/90, seja pelo Código de Processo Civil. (2) Perícia requerida pela ré. Ônus financeiro que há de seguir o anúncio do artigo 95, caput, do CPC. Recurso parcialmente provido.